Tribunal: TJSP
Processo: 2011742-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Tutela de urgência - Incontroverso que o agravado está em meio a um delicado estado de saúde e necessita urgentemente da cirurgia, que foi autorizada pela agravante durante a vigência do plano coletivo extinto – A agravante administra planos de saúde individual e tem condições de ofertar um ao agravado - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Tutela de urgência - Incontroverso que o agravado está em meio a um delicado estado de saúde e necessita urgentemente da cirurgia, que foi autorizada pela agravante durante a vigência do plano coletivo extinto – A agravante administra planos de saúde individual e tem condições de ofertar um ao agravado - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.